Tribunal: TJDFT
Processo: 0744938-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Fraude bancária. Operações bancárias realizadas em nome do correntista. Descontos em conta. Suspensão mantida. Astreintes. Montante suficiente e compatível.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que determinou a suspensão da cobrança dos valores nominados.
III. Razões de decidir
3. A insuficiência de fundamentos para mitigar a falha do serviço bancário impõe a suspensão dos descontos realizados em conta e das medidas de cobrança originários de empréstimos contratados, aparentemente, de forma fraudulenta em nome do correntista.
4. Deve permanecer inalterada as astreintes arbitradas de forma suficiente e compatível com a obrigação, bem como com prazo razoável para cumprimento do preceito.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, AgInt no REsp 1.914.255/AL.